Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701762-20.2023.8.07.0006 RECORRENTE: VALDEMI COSTA ROLIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ABANDONO MATERIAL E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADO PELA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DOLO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo a conduta do Apelante comprovado o dolo relacionado a ambos os crimes – eis que ele não depositou a pensão alimentícia do filho menor por longo período, não comprovou suficientemente a alegada ausência de condição financeira e descumpriu ordem judicial para depositar o valor integral da venda de imóvel de sua propriedade – inviável acolher a tese defensiva de que a denúncia seria inepta por não comprovação do dolo e por não comprovação de justa causa. Preliminar rejeitada. 2. Nesse contexto, não havendo dúvidas acerca da prática dos referidos delitos, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição por ausência/insuficiência de provas. 3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 168 e 244, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente prova do dolo, razão pela qual a conduta seria atípica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 168 e 244, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024